Tribunal: STF
Processo: RE 1329762
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO MANDAMENTAL; PROCURADORES MUNICIPAIS, SERVIDORES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME JURÍDICO PREVISTO NO ESTATUTO DO MUNICÍPIO; DECLARADA A PERDA DO OBJETO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, AMBOS JULGADOS PREJUDICADOS; IMPOSSIBILIDADE; ART. 12, PAR. ÚNICO DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA.
    (...) a verba destinada aos procuradores não pode ser considerada como ‘honorários’, no mesmo sentido empregado pela Lei nº 8.096/94. Em 'primeiro lugar', porque os procuradores da Fazenda são, antes de tudo, servidores públicos, sujeitos ao regime jurídico próprio, e o Município não pode ser considerado como se fosse seu cliente exclusivo (REsp nº254.469/SP. 5ª Turma. Rel. Min. Félix Fischer);
    ‘A sentença que conceder o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, (...)", consoante dispõe o artigo 12, par. único, da Lei nº 1.533/51” (pág. 1 do documento eletrônico 27).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput , XXII, XXXVI, LV, 7º, XXX, 30, I, e 39, § 3º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 
    No referido julgamento, este Tribunal – conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 – estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder o teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 37, XI, da Lei Maior. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4° E 8°, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para que o Tribunal de origem profira novo julgamento do agravo de instrumento interposto pela recorrente, com observância do que estabelecido na ADI 6.053/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator